Tribunal: TJSP
Processo: 0020368-94.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Tese de atipicidade formal da conduta rechaçada – Crime de perigo abstrato – Precedentes das Cortes Superiores – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação correta – Dosimetria – Pretendida a redução da reprimenda aquém do mínimo legal – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ, em consonância com o

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Tese de atipicidade formal da conduta rechaçada – Crime de perigo abstrato – Precedentes das Cortes Superiores – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação correta – Dosimetria – Pretendida a redução da reprimenda aquém do mínimo legal – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ, em consonância com o entendimento, em regime de repercussão geral, do STF – Sentença mantida – Apelo desprovido.